Tribunal: TJDFT
Processo: 0710902-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0710902-28.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: DOUGLAS DIAS FERREIRA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo em execução penal contra decisão que indeferiu a saída antecipada do reeducando cumulada com a prisão domiciliar sob monitoração eletrônica, em razão da violência empregada, ao restringir a liberdade das vítimas (ID. 70037995 - Pág. 399). A Defesa do agravante pugna pela antecipação dos efeitos da tutela, com fundamento no 932, II, do CPC, para que seja deferida a saída antecipada postulada (ID. 70037995 - Pág. 428). É relatório. Decido. Nos termos do art. 197 da Lei de Execuções Penais, “Das decisões proferidas pelo Juiz caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo.”. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MANDADO DE SEGURANÇA PARA ATRIBUIR EFEITO SUSPENSIVO A AGRAVO EM EXECUÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Segundo o entendimento deste Superior Tribunal, não cabe mandado de segurança para conferir efeito suspensivo a recurso interposto pelo Ministério Público em face de decisão concessiva de progressão de regime. Súmula n. 604 do STJ. 2. Prevalece o entendimento de que o art. 197 da Lei de Execuções Penais prevê apenas o efeito devolutivo dos recursos interpostos contra decisão do Juízo da Vara das Execuções e que não se presta o mandado de segurança a conferir efeito suspensivo não disposto em lei. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC 531.171/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 01/10/2019.) AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. CONDENAÇÃO À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. POSSIBILIDADE. MUDANÇA DE DOMICÍLIO DO APENADO POR VONTADE PRÓPRIA. MODIFICAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE VAGA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. DESCABIMENTO. INEVIDÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRECEDENTES DO STJ. DECISÃO MONOCRÁTICA. ADMISSIBILIDADE. 1. Inexiste violação do princípio da colegialidade, a teor do art. 34, XX, do RISTJ, quando a decisão monocrática for proferida com base na jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça. 2. Diz a jurisprudência desta Corte que é possível a execução provisória da pena privativa de liberdade quando esgotada a via ordinária recursal; e que, [...] nos termos do art. 197 da LEP ("Das decisões proferidas pelo juiz caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo"), o recurso de agravo em execução não comporta efeito suspensivo, salvo no caso de decisão que determina a desinternação ou liberação de quem cumpre medida de segurança (precedentes). (AgRg no HC n. 380.419/SP, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 25/4/2017). E a excepcionalidade indicada nos precedentes não se enquadra na hipótese atual. Ademais, [...] conquanto seja possível alterar a competência do juízo para a execução e fiscalização da pena, nas hipóteses em que houver a transferência legal do preso, a simples mudança de residência do apenado, por vontade própria, não constitui causa legal de deslocamento da competência do Juízo da Execução Penal. [...] 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 451.503/DF, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 22/06/2018; sem grifos no original.) AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. CONCESSÃO DE INDULTO PLENO. DECRETO PRESIDENCIAL No 11.846/2023. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. SENTENÇA DECLARATÓRIA. RESSARCIMENTO DOS VALORES RECOLHIDOS A TÍTULO DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA APÓS A PUBLICAÇÃO DA BENESSE. POSSIBILIDADE CONDICIONADA. CABIMENTO. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos disposto no artigo 197 da Lei no. 7.210/1984 (Lei de Execuções Penais), das decisões proferidas pelo d. Juiz da Execução caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo. Assim, o recurso de Agravo em Execução Penal deverá ser recebido apenas no efeito devolutivo, inexistindo previsão legal de concessão liminar de antecipação da tutela recursal. [...] 3. Agravo conhecido e provido. (Acórdão 1882086, 07178225220248070000, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 20/6/2024, publicado no PJe: 3/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, o recurso de agravo em execução penal deverá ser recebido apenas no efeito devolutivo, não existindo previsão legal de concessão liminar de antecipação da tutela recursal. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Intimem-se. Dê-se vista à Procuradoria de Justiça. BRASÍLIA, DF, 24 de março de 2025 13:27:31. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora